Tribunal: TJSP
Processo: 3000140-19.2013.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito ante a ausência de título executivo exigível, ante o que restou decidido na Justiça do Trabalho, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Irresignação deste e do causídico do executado.

Preliminar – Justiça gratuita – Situação financeira do Claudinei Turci apta a ensejar a

Ementa:
Apelação – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito ante a ausência de título executivo exigível, ante o que restou decidido na Justiça do Trabalho, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Irresignação deste e do causídico do executado.

Preliminar – Justiça gratuita – Situação financeira do Claudinei Turci apta a ensejar a concessão do benefício pretendido.

Preliminar de impossibilidade de se extinguir a execução, eis que agora estaria baseada em título executivo judicial, e não mais na confissão de dívida, ante o acordo celebrado nos autos - Partes envolvidas no acordo não tinham legitimidade para firmá-lo, pelas mesmas razões que levaram ao reconhecimento da inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida, conforme decidido pelo Juízo Trabalhista - Decisão homologatória do acordo, ademais, que não tendo restado cumprida causa o prosseguimento da execução, sem que se possa falar em novação - Inteligência do art. 792 do Código de Processo Civil (Resp no 1.112.143-RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.10.2009).

Execução lastreada em confissão de dívida relativa a serviços de advocacia prestados ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Pirassununga – Documento subscrito por quem não tinha legitimidade à época para representar o sindicato – Decisão judicial trabalhista transitada em julgado reconhecendo a nulidade das assembleias que teriam prorrogado o mandato à frente do sindicato, com efeitos retroativos.

Decisão judicial, também transitada em julgado, que não reconheceu a validade da confissão de dívida objeto da execução, a qual teve inequívoca ciência do apelante - Ainda que eventualmente proferida por juízo absolutamente incompetente, o "decisum" produz os efeitos da coisa julgada, tornando-se imutável – Embora a incompetência absoluta possa tornar nulos os atos decisórios, esta somente pode a ser declarada de ofício e alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do CPC/73 e 64, §1a, do atual) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos respectivos, após o que poderá constituir fundamento para ação rescisória (art. 485, inc. II, do CPC/73 e 966, II, do atual).

Extinção da execução bem determinada, ante a superveniente ausência de título executivo exigível.

Honorários advocatícios - Situação versada nos autos que demonstra ser inviável se imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos honorários advocatícios da outra, ante a dinâmica geradora do fato superveniente que legitimou a extinção da execução.

Recurso de MIILER ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA parcialmente provido e prejudicado o apelo de CLAUDINEI TURCI.